Tribunal: TJSP
Processo: 2338508-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a realização integral dos reparos pela agravante no prazo de 90 dias, lhe incumbindo a obtenção de todas as licenças e autorizações junto a órgãos públicos – Alegação de ilegitimidade para pleitear licenças e autorizações junto a órgãos públicos por ser o condomínio o titular de direitos – Obrigações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a realização integral dos reparos pela agravante no prazo de 90 dias, lhe incumbindo a obtenção de todas as licenças e autorizações junto a órgãos públicos – Alegação de ilegitimidade para pleitear licenças e autorizações junto a órgãos públicos por ser o condomínio o titular de direitos – Obrigações acessórias à obrigação de fazer que devem ser providenciadas pela agravante, que sequer apresentou projeto executivo – Pretendida dilação de prazo e realização de nova prova pericial que não devem prevalecer – Recurso não provido.